Tribunal: TJMT
Processo: 1070489-25.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070489-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSANGELA VALVASSORI - CPF: 369.489.852-20 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso nº:
1070489-25.2024.8.11.0001.

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Embargante(s):
ROSANGELA VALVASSORI.

Embargado:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rosangela Valvassori contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela reclamante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação da quitação do contrato. A embargante alega omissão e contradição no julgado, por suposta ausência de enfrentamento de provas e argumentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise das provas documentais relativas à quitação do débito discutido, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme os arts. 48 da Lei nº 9.099/95 e 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de correspondência entre os valores pagos e os valores pactuados no contrato, bem como a insuficiência da prova de quitação apresentada pela reclamante, não se verificando omissão ou contradição nos fundamentos adotados.

A tentativa da parte de utilizar os embargos para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento revela pretensão de reexame do mérito, o que é vedado nesta via processual.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que os embargos declaratórios não podem ser utilizados como sucedâneo recursal, tampouco para promover reanálise do conteúdo da decisão (MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.12.2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

A alegação de vícios deve estar devidamente fundamentada, não sendo suficiente a mera insatisfação com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Rosangela Valvassori
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso interposto pela reclamante, mantendo a sentença singular que
julgou improcedente

a pretensão deduzida na inicial.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar supostas omissão e contradição constantes no acórdão embargado, uma vez que n
ão enfrentou de forma fundamentada os argumentos e provas apresentadas nos autos.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 293007375, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)
a autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 1.392,82 (mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), contrato nº UG385232000009600032, o qual afirma já estar devidamente quitado
.

(...)

No caso em análise, apesar das alegações da reclamante, não restou comprovada nos autos a quitação do contrato n° 00333852320000096000, uma vez que os valores constantes nos comprovantes de pagamento apresentados não correspondem aos acordados.

Ainda que a autora tenha juntado o contrato pactuado entre as partes (ID 270425990), nele não consta o valor mensal estabelecido para a renegociação. Ademais, conforme se verifica do ID 270426355 (p. 1 e 2), documento não impugnado de forma específica pela reclamante, o valor de cada parcela era de R$ 150,74 (cento e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), enquanto os comprovantes apresentados demonstram pagamentos mensais de apenas R$ 33,95 (trinta e três reais e noventa e cinco centavos).

(...)

Inclusive, como bem salientou o juiz sentenciante:

O primeiro contrato pactuado (18 parcelas), tem como valor da prestação R$ 150,74 (cento e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), bem como data inicial dos pagamentos 20/04/2021, como se verifica do documento juntado ao ID 174262825.

O segundo contrato pactuado (72 parcelas), tem como valor da prestação R$ 33,95 (trinta e três reais e noventa e cinco centavos), bem como data inicial dos pagamentos 28/06/2021, como se verifica também do mesmo documento juntado ao ID 174262825.

Os comprovantes de pagamentos juntados (ID 171226932) possuem total semelhança com o segundo contrato, haja vista que os comprovantes iniciam-se com a data de vencimento sendo 23/07/2021, e o valor de R$ 33,95 (trinta e três reais e noventa e cinco centavos).

Tenho, portanto, como devida a cobrança realizada, de modo que cabia a reclamante a comprovação da quitação dos débitos para que fosse configurada ilegalidade na anotação junto ao SPC/SERASA, o que não o fez, não colacionando qualquer documentação neste sentido. (...) (grifei)

Ademais, a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
.” (Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

(...)

Logo, o recorrido agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente em órgão de proteção ao crédito, em razão da ausência de pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito ou em indenização por danos morais.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, é devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

(...).”

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme pacífico na jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (
grifei).

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025